Tribunal: TJDFT
Processo: 0702880-14.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO. MENSALIDADES E COPARTICIPAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO.
1. Constam dos autos vários documentos que comprovam que o réu/apelante e seus dependentes usufruíram dos benefícios oferecidos pelo plano de saúde, sem que houvesse o respectivo pagamento dos valores respectivos.
2. Caberia ao devedor/apelante demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelada, contudo não foi colacionada qualquer prova acerca da quitação das parcelas ditas inadimplidas.
3. A dívida cobrada se respalda em contrato firmado entre as partes, bem como nos documentos referentes à utilização do plano de saúde (guias de consultas e exames médicos), que demonstram a existência dos débitos relativos às mensalidades e ao saldo de coparticipação não adimplidos.
4. Apelação conhecida e não provida.